Tribunal: STJ
Processo: 1069654-76.2020.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056427 - DF(2025/0365612-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE INHAPI
ADVOGADOS
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - DF020013
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
ORDINÁRIA CONTRA A UNIÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR.
PROCESSO EXTINTO NA ORIGEM. EMENDA À INICIAL NÃO
CUMPRIDA. NÃO HÁ OMISSÃO QUANDO O TRIBUNAL SE
MANIFESTA ACERCA DOS PONTOS INDISPENSÁVEIS PARA A
CONTROVÉRSIA. QUESTÃO BEM ANALISADA NA ORIGEM.
CONCLUSÃO DIVERSA DEMANDARIA REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO, VEDADO PELA
AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória e condenatória de
pagar. Na sentença, julgou-se extinto o feito, com fundamento no art. 485,
I, e parágrafo único do
do CPC. No Tribunal
a sentença foi
art. 321
a quo,
mantida. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial.
II - Não há violação do
do
quando o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia.
III - A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos
levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim,
para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-
probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
IV - Relativamente às demais alegações de violação (art. 926 do
CPC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento
no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial.
Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ e, por analogia, os
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Documento eletrônico VDA56107955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 2cde1e5c-a5c3-4007-8bdc-50901ba64b45

V
-
Conforme
entendimento
desta
Corte,
não
há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211
da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp 1.234.093/RJ,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
24/4/2018,
3/5/2018;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp 1.173.531/SP,
Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se,
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de
dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do
dissídio
jurisprudencial
invocado.
Nesse
sentido:
AgInt
no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp 1.235.867/SP,
Turma,
julgado
em

DJe

AgInt
no

17/5/2018,

24/5/2018;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp 1.109.608/SP,
julgado em
DJe
relator
13/3/2018,
19/3/2018; REsp 1.717.512/AL,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
VII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56107955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 2cde1e5c-a5c3-4007-8bdc-50901ba64b45

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056427 - DF(2025/0365612-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE INHAPI
ADVOGADOS
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - DF020013
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
ORDINÁRIA CONTRA A UNIÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR.
PROCESSO EXTINTO NA ORIGEM. EMENDA À INICIAL NÃO
CUMPRIDA. NÃO HÁ OMISSÃO QUANDO O TRIBUNAL SE
MANIFESTA ACERCA DOS PONTOS INDISPENSÁVEIS PARA A
CONTROVÉRSIA. QUESTÃO BEM ANALISADA NA ORIGEM.
CONCLUSÃO DIVERSA DEMANDARIA REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO, VEDADO PELA
AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória e condenatória de
pagar. Na sentença, julgou-se extinto o feito, com fundamento no art. 485,
I, e parágrafo único do
do CPC. No Tribunal
a sentença foi
art. 321
a quo,
mantida. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial.
II - Não há violação do
do
quando o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia.
III - A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos
levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim,
para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-
probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
IV - Relativamente às demais alegações de violação (art. 926 do
CPC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento
no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial.
Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ e, por analogia, os
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Documento eletrônico VDA55320397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:59
Código de Controle do Documento: 1c41ae1b-ea71-4ab3-a636-145890c76de0

V
-
Conforme
entendimento
desta
Corte,
não
há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211
da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp 1.234.093/RJ,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
24/4/2018,
3/5/2018;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp 1.173.531/SP,
Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se,
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de
dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do
dissídio
jurisprudencial
invocado.
Nesse
sentido:
AgInt
no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp 1.235.867/SP,
Turma,
julgado
em

DJe

AgInt
no

17/5/2018,

24/5/2018;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp 1.109.608/SP,
julgado em
DJe
relator
13/3/2018,
19/3/2018; REsp 1.717.512/AL,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
VII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou agravo em
recurso especial interposto com fundamento no
III,
e
, da Constituição
art. 105,
a
c
Federal.
Na origem, trata-se de ação declaratória e condenatória de pagar. Na sentença,
julgou-se extinto o feito, com fundamento no
I, e parágrafo único do
do
art. 485,
art. 321
CPC. No Tribunal
a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$
a quo,
63.000,00 (sessenta e três mil reais).
O recurso especial foi interposto no Tribunal Regional Federal da 1a Região
contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VALOR
DA CAUSA. DISCRIMINAÇÃO ESPECÍFICA DO PEDIDO. DESCUMPRIMENTO.
DO CPC. INÉPCIA DA INICIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO
ART. 321
Documento eletrônico VDA55320397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:59
Código de Controle do Documento: 1c41ae1b-ea71-4ab3-a636-145890c76de0

DO MÉRITO. 1. Prevê o
do CPC que “O juiz, ao verificar que a petição inicial não
art. 321
preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades
capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15
(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou
completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição
inicial.” 2. No caso dos autos, o juiz a quo determinou que a parte autora emendasse a
inicial, tendo em vista “que o valor da causa deve guardar relação com o proveito
econômico pretendido pela parte com a eventual procedência do pedido formulado, nos
termos dos arts. 291 e 292 do CPC”, devendo demonstrar o “valor do benefício econômico
que pretende obter com a ação, justificando-o com planilhas explicativas e demais cálculos
que entender pertinentes no prazo de 15 (quinze) dias.” 3. Regularmente intimada, a parte
autora manifestou-se quanto ao valor da causa, quedando-se silente no que diz respeito à
discriminação específica do pedido. 4. A jurisprudência é firme no sentido de que, depois de
oportunizado prazo para emenda à inicial, descumprida a determinação, deve ser
considerada inepta a inicial, levando à extinção do processo sem resolução do mérito. 5.
Recurso de apelação desprovido.

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos do
parágrafo único, II,
, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
art. 253,
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

[...]
De toda sorte, com a máxima vênia, o agravante vem demonstrar que, ao contrário do
entendimento adotado, o acórdão proferido pelo Tribunal a quo violou o art. 1.022, inciso II,
do CPC, na medida em que deixou de apreciar tese expressamente suscitada pela parte, apta,
em tese, a infirmar a conclusão alcançada no julgado, mesmo após regular provocação por
meio dos embargos de declaração (Identificador: e-STJ Fl.454 a e-STJ Fl.467), notadamente
no que se refere a:
OMISSÃO 1: a concreta impossibilidade de quantificar, ainda que por estimativa, o
valor da causa em ações de recomposição de
;
FUNDEF/FUNDEB
OMISSÃO 2: o efetivo cumprimento da ordem de emenda mediante exposição
detalhada das razões que inviabilizam a apresentação de planilhas na fase de conhecimento;
Documento eletrônico VDA55320397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:59
Código de Controle do Documento: 1c41ae1b-ea71-4ab3-a636-145890c76de0

OMISSÃO 3: o dever jurídico, previsto no
§3o, do CPC, de corrigir de ofício
art. 292,
eventual equívoco no valor atribuído à causa, limitando-se a repetir fundamentos genéricos
e a qualificar o recurso como mero inconformismo, sem enfrentar os precedentes
específicos do STJ e do próprio TRF1 invocados pelo Município.
Não restam dúvidas de que a rejeição sumária dos embargos de declaração
representa, em verdade, patente violação aos arts. 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II
§1o, incisos IV e VI do CPC, vez que, se tais argumentos houvessem sido
c/c art. 489,
analisados, certamente a conclusão a que chegou o acórdão seria outra, circunstância que
inaugura a possiblidade de manejo do recurso especial, pelo permissivo da alínea “a”, do
inciso III, do
da
com o fito de obter a declaração da nulidade do acórdão
art. 105
CF/88,
embargado, para, em seguida, os autos serem remetidos à Corte de origem, determinando-se
que ela, sobre tais argumentos, manifeste-se expressamente.
[...]
A revaloração jurídica dos fatos expostos nas instâncias inferiores não deve ser
confundida com o revolvimento do conjunto fático-probatório, observando-se que no apelo
especial foram apresentados elementos e argumentos específicos para cada fundamento
utilizado pelo órgão colegiado.
Portanto, o conhecimento e provimento do Recurso Especial não demandam, em
absoluto, o revolvimento do acervo fático-probatório, razão pela qual não incide o óbice da
Súmula 7/STJ.
A controvérsia submetida ao crivo desta Corte Superior é estritamente jurídica e se
limita à correta interpretação e aplicação do
§ 3o do CPC, quanto a necessidade de
art. 292,
o magistrado determinar de ofício o valor da causa, antes de adotar a medida extrema da
extinção do feito.
[...]
Em realidade, a controvérsia devolvida ao Superior Tribunal de Justiça não exige o
exame de dispositivos periféricos, mas apenas a correta interpretação e aplicação do art. 292,
§3o, do CPC, cuja incidência foi afastada pelo acórdão recorrido ao manter a extinção do
feito. Nessas condições, encontra-se plenamente atendido o requisito do
prequestionamento, razão pela qual não incide a Súmula 211 do STJ, e consequentemente,
por analogia as Súmulas 282 e 356 do STF.
[...]
Trata-se de típico caso de indeferimento indevido, por rigor formal desproporcional,
em matéria de relevante interesse público (educação).
Além disso, a decisão que mantém a extinção do processo produz consequências
graves para a gestão pública, pois impede que o Poder Judiciário aprecie questão
fundamental ao adequado recebimento e à complementação dos recursos do FUNDEB. Ao
obstar o regular prosseguimento da demanda, corre-se o risco de comprometer o
financiamento da educação municipal, reduzindo o montante disponível para políticas
educacionais, afetando a continuidade dos serviços prestados e prejudicando o cumprimento
das obrigações constitucionais relativas ao investimento mínimo na área educacional.
A negativa de conhecimento do Recurso Especial, a despeito dos fundamentos
devidamente expostos e do claro prequestionamento da matéria, configura afronta ao
princípio da primazia do julgamento de mérito (arts. 4o, 6o e 139, IX, do CPC), que impõe
ao Judiciário o dever de privilegiar a solução integral da controvérsia.
Documento eletrônico VDA55320397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:59
Código de Controle do Documento: 1c41ae1b-ea71-4ab3-a636-145890c76de0

Além disso, esvazia a própria finalidade constitucional do recurso especial, destinada
à uniformização da interpretação da legislação federal, notadamente quanto à correta
aplicação do
§ 3o, do CPC.
art. 292,
Diante disso, impõe-se o provimento do agravo pelo Colegiado do Superior Tribunal
de Justiça, para afastar o entendimento monocrático e assegurar o regular processamento do
apelo nobre.
[...]
Desse modo, à luz da orientação firmada por esta Colenda Corte, evidencia-se que
eventual deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial não constitui óbice
intransponível ao conhecimento do recurso especial, quando este também se encontra
fundamentado na alínea “a” do
III, da Constituição Federal, por alegada violação a
art. 105,
norma federal. Assim, estando devidamente delineada a controvérsia jurídica e demonstrada
a contrariedade à legislação infraconstitucional, impõe-se o afastamento do óbice formal e o
regular exame do mérito recursal, em prestígio aos princípios da efetividade da prestação
jurisdicional e da primazia da decisão de mérito.
[...]

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
O recurso especial não deve ser conhecido.
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:

No caso dos autos, o juiz a quo determinou que a parte autora emendasse a inicial,
tendo em vista “que o valor da causa deve guardar relação com o proveito econômico
pretendido pela parte com a eventual procedência do pedido formulado, nos termos dos arts.
291 e 292 do CPC.”, devendo demonstrar o “valor do benefício econômico que pretende
obter com a ação, justificando-o com planilhas explicativas e demais cálculos que entender
pertinentes no prazo de 15 (quinze) dias.”. (ID 284967668) Regularmente intimada, a parte
autora manifestou-se quanto ao valor da causa, quedando-se silente no que diz respeito à
discriminação específica do pedido. (ID 284967670). A jurisprudência é firme no sentido de
que, depois de oportunizado prazo para emenda à inicial, descumprida a determinação, deve
ser considerada inepta a inicial, levando à extinção do processo sem resolução do mérito.
Documento eletrônico VDA55320397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:59
Código de Controle do Documento: 1c41ae1b-ea71-4ab3-a636-145890c76de0

(...) Dessa forma, deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto
o processo, sem resolução do mérito, ante o não atendimento da ordem judicial para emenda
à inicial.

Não há violação do
do
(antigo
do
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
CPC/73
do
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
art. 489
CPC/2015)
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação (art. 926 do CPC), esta Corte
somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente
o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do
recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da
Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao
do
e a ausência de prequestionamento,
art. 1.022
CPC/2015
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp 1.234.093/RJ,
Documento eletrônico VDA55320397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:59
Código de Controle do Documento: 1c41ae1b-ea71-4ab3-a636-145890c76de0

Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
24/4/2018,
3/5/2018;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp 1.173.531/SP,
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea
do
c
permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência
do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento
diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre
os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência
pátria. Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela
alínea
, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente
a
impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
AREsp 1.044.194/SP,
DJe
19/10/2017,
27/10/2017.
Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos
CPC/2015
art. 255,
tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a
realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária
demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas,
assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente,
para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
AREsp 1.235.867/SP,
em
DJe
AgInt no
relator Ministro Og
17/5/2018,
24/5/2018;
AREsp 1.109.608/SP,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
13/3/2018,
19/3/2018; REsp 1.717.512/AL,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55320397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:59
Código de Controle do Documento: 1c41ae1b-ea71-4ab3-a636-145890c76de0

É o voto.
Documento eletrônico VDA55320397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:59
Código de Controle do Documento: 1c41ae1b-ea71-4ab3-a636-145890c76de0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.056.427 / DF
Número Registro: 2025/0365612-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10696547620204013400
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE INHAPI
ADVOGADOS : BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - DF020013
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
ESPECIAIS -
DE MANUTENÇÃO E
FUNDEB/FUNDEF/FUNDO
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO
DO MAGISTÉRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE INHAPI
ADVOGADOS : BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - DF020013
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA56077115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:17
Código de Controle do Documento: dc611408-3c41-4eef-b873-f4fd5414b621

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:17
Código de Controle do Documento: dc611408-3c41-4eef-b873-f4fd5414b621